Tribunal: STF
Processo: RE 72509
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-14
Data de publicação: 1973-02-14

Ementa:
- APOSENTADORIA.
DIREITO ADQUIRIDO.
SE, NA VIGENCIA DA LEI ANTERIOR, O FUNCIONÁRIO PREENCHERA TODOS OS
REQUISITOS EXIGIDOS, O FATO DE, NA SUA VIGENCIA, NÃO HAVER REQUERIDO
A APOSENTADORIA NÃO O FAZ PERDER O SEU DIREITO, QUE JA HAVIA
ADQUIRIDO.
EMBARGOS RECEBIDOS.
ALTERAÇÃO DA SÚMULA 359, PARA SE SUPRIMIREM AS PALAVRAS 'INCLUSIVE
A APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO, QUANDO A INATIVIDADE FOR
VOLUNTARIA.'